Tribunal: STF
Processo: RHC 244759
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-10
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Luciano de Jesus Castro, assistido pela Defensoria Pública da União, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no HC 905.322/SP (docs. 57 e 58).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que:  



    [...] o ora paciente foi condenado a 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por haver praticado os crimes previstos nos arts. 304 [uso de documento falso] do Código Penal, e 14 [porte ilegal de arma de fogo de uso permitido] e 16 [possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar], ambos da Lei 10.826/2003. (doc. 30, p. 1 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    [...] diferentemente do que alega o STJ, o pedido de habeas corpus não demanda análise per saltum sobre o tema.



    Por outro lado, ainda que demandasse, é importante ressaltar que o habeas corpus é remédio constitucional destinado a salvaguardar a garantia fundamental da liberdade de locomoção. Sua natureza é de urgência, buscando evitar ou corrigir lesões ou ameaças ilegais a essa liberdade, demandando uma intervenção célere por parte das autoridades judiciais.



    Em situações onde há evidente supressão de direitos fundamentais é admissível o julgamento per saltum pelas instâncias superiores. Tal medida não representa uma supressão de instância, mas sim uma adequação do procedimento às circunstâncias excepcionais do caso.



    Ademais, o princípio do duplo grau de jurisdição não deve ser interpretado de maneira absoluta, mas sim em consonância com outros princípios constitucionais, tais como o da efetividade da jurisdição e o da proteção aos direitos fundamentais.



    Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de exceções ao referido princípio em situações que demandam uma atuação mais célere e enérgica do Poder Judiciário. Portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus, mesmo que venha a ser considerado per saltum, não deve ser automaticamente descartado sob a alegação de supressão de instância.



    Cabe às autoridades judiciais, diante das peculiaridades de cada caso concreto, avaliar a necessidade e a pertinência desse procedimento excepcional, sempre resguardando os direitos e garantias fundamentais do indivíduo.



    O § 2º do art. 654 do CPP assevera que “os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”, o que claramente é a hipótese dos autos.



    [...]



    Portanto, ainda que se considere haver julgamento per saltum, é necessária uma atividade jurisdicional mínima para que se verifique se o caso não é de ilegalidade mais que flagrante, gritante, que vilipendia escancaradamente direitos individuais e garantias fundamentais, de modo a demandar a concessão da ordem de ofício. Tal atividade jurisdicional mínima sequer ocorreu neste julgamento, que, portanto, precisa ser reformado para que assim se atue. (doc. 65, pp. 4-6).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, a Defensoria Pública da União, assistindo juridicamente a parte recorrente, requer que seja(m):



    a) O presente Recurso Ordinário Constitucional distribuído a um dos Ministros desse egrégio Supremo Tribunal Federal;



    b) Concedida a medida liminar, nos termos pleiteados;



    c) Colhido o parecer do Excelentíssimo Procurador-Geral da República;



    d) Conhecido o recurso ordinário interposto e, após regular tramitação, dado-lhe provimento, a fim de modificar o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos termos defendidos;



    e) Por fim, observadas as prerrogativas conferidas aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal, inclusive para ser informado sobre o interesse de realização de sustentação oral no dia do julgamento e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/94). (doc. 65, p. 7).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARTS. 304 DO CÓDIGO PENAL, E 14 E 16, AMBOS DA LEI 10.826/2003. NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem não se manifestou sobre as questões referentes às nulidades de violação domiciliar e de busca pessoal.



    2. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Na linha dos precedentes desta Corte, “a parte não pode forçar o órgão jurisdicional a se manifestar sobre o art. 654, § 2°, do CPP para, por vias transversas, alcançar a análise de suas teses. O ‘habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1777820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 15/4/2021)”. (AgRg no AREsp n. 1.450.671/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021).



    4. Agravo regimental desprovido. (doc. 57, p. 1 – grifei).  



    Com efeito, a questão de mérito, apresentada nesta impetração, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância”. (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. QUESTÕES DE MÉRITO SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM OBJETO DE JULGAMENTO COLEGIADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE.



    I – Os “embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo. Pretendida reforma da decisão que negou seguimento ao habeas corpus. Conversão dos embargos de declaração em agravo regimental.



    II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus que pretende o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.805 ED/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AFIRMADA ILEGALIDADE DE BUSCA E APREENSÃO: AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUANTO À MATÉRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A questão relativa à ilegalidade da busca pessoal não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    2. Quanto ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de drogas, há de se registrar que ele implicaria no necessário revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus.



    3. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é possível verificar o trânsito em julgado da sentença condenatória. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).



    4. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 238.737 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O TRANCAMENTO PREMATURO DA AÇÃO PENAL OU DE INQUÉRITO POLICIAL, EM HABEAS CORPUS, É MEDIDA EXCEPCIONAL, SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO PRONTAMENTE IDENTIFICÁVEL: (I) A ATIPICIDADE DA CONDUTA; (II) A AUSÊNCIA DE INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA OU EXISTÊNCIA DO CRIME; (III) OU A CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES NESTE CASO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO DE PEDIDO CAUTELAR – FINALIDADE IDÊNTICA A DESTE WRIT – NA INSTÂNCIA DE ORIGEM: FORO ADEQUADO PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA.



    I – A alegada nulidade do processo administrativo disciplinar, ao fundamento de ilegalidade do aproveitamento de interceptação telefônica, não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    II – O trancamento prematuro “[...] da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade” (RHC 230.513 ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/8/2023), circunstâncias inexistentes no presente caso.



    III – A Cautelar Inominada Criminal 0017833-18.2020.8.13.0026, a qual, segundo o impetrante, tem a mesma finalidade deste habeas corpus, de “anular a interceptação”, tramita regularmente na 1ª Vara Cível, Crime e Juizado de Infância e Juventude da Comarca de Andradas/MG, foro adequado para análise dessa questão. (HC 234.076 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro a correção da observação, constante do acórdão impugnado, no sentido de que a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, à requerimentos da defesa:  



    Na linha dos precedentes desta Corte, “a parte não pode forçar o órgão jurisdicional a se manifestar sobre o art. 654, § 2°, do CPP para, por vias transversas, alcançar a análise de suas teses. O ‘habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante. Não se presta como meio para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade’ (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1777820/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 15/4/2021)”. (AgRg no AREsp n. 1.450.671/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe 14/5/2021). (doc. 57, p. 1 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator